Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA (RAZÕES GENÉRICAS). REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (ANIMUS LAEDENDI). DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE ASSENTADA EM CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO EXAMINADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
1. Não há se falar em vício na fundamentação da sentença, pela adoção de razões genéricas quanto à autoria e materialidade, quando os motivos orientadores do convencimento do julgador são expostos de forma concreta, vinculada ao caso sub judice, permitindo a compreensão do decidido e o exercício do amplo direito de defesa pelo réu. Observados os comandos do artigo 93, IX, da CF; e dos artigos 155, 315, §2o, e 381, do CPP. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova (como é o caso dos autos, no qual a versão fática da ofendida – pela ocorrência de golpe/soco – é respaldada pelo relato do filho dos envolvidos e por laudo de exame de corpo de delito).
3. O agente que pratica a conduta de desferir um soco contra a face de sua esposa – ainda que objetivando detê-la para reaver item de disputa entre o casal – aceita o risco de vir a ocorrer o resultado lesão, ante a potencialidade objetiva do agir para tanto. Configurado, no mínimo, dolo eventual apto a legitimar a condenação pelo crime do art. 129, §9o, do CP. Absolvição por atipicidade da conduta incabível.
4. A condenação definitiva com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que se processa não configura a agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do CP. Agravante extirpada no caso. Pena redimensionada.
5. A existência de circunstância judicial negativa – ainda que uma só – pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, na esteira do disposto no art. 33, §§2o e 3o, do CP. Precedente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.